Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-36.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. USUFRUTO. FILHOS DAS PARTES. POSSIBILIDADE. VALORES PARTILHADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. IPTU. USO EXCLUSIVO DO BEM. RESPONSABILIDADE. RECONVENÇÃO. ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Após a partilha do imóvel, é possível ao ex-cônjuge permitir o usufruto de sua parte aos filhos enquanto residentes na companhia da mãe.
2. A correção monetária visa a recompor e atualizar a quantia devida, de modo que deve incidir a partir da data da separação de fato. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
3. A posse exclusiva por um dos condôminos do imóvel em comum obriga ao pagamento das despesas de conservação, além dos tributos devidos no período de uso exclusivo. Precedente.
4. A fixação dos alimentos provisórios obedece aos mesmos critérios dos alimentos definitivos, devendo ser estabelecidos na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, Código Civil).
5. Segundo a dicção dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, o juiz está autorizado a fixar a verba honorária sucumbencial com lastro em apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, ou quando o valor da causa for muito baixo.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.